Tribunal: STF
Processo: ARE 1367694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. GDM-PST. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI Nº 9.436/97. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM UM MESMO CARGO. LEI Nº 12.702/2012. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré a incorporar a Gratificação de Desempenho denominada GDM-PST na 2ª jornada de trabalho, no mesmo valor pago hoje na 1ª jornada de trabalho, visto que optaram (os autores) pelo regime da dupla jornada de trabalho de 40 horas semanais em uma mesma matrícula, nos termos da Lei nº 9.436/97, devendo perceber a gratificação equivalente a duas jornadas de trabalho de 20 horas. Requerem, ainda, os apelantes a condenação da parte ré ao pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal das parcelas, tudo devidamente atualizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se os médicos que optaram pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.436/97, fazem jus ao recebimento da gratificação GDM-PST em valor correspondente ao que é pago atualmente na primeira jornada de trabalho, em razão da dupla jornada de 20 (vinte) horas semanais escolhida. 3. Em face do ajuizamento da ação em 08/11/2019, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme requerido na petição inicial (Súmula 85 do STJ). 4. Em consulta ao Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012, verifica-se a existência de tabelas distintas dispondo sobre o valor do ponto para cálculo da GDM, tanto para médicos sob o regime de 20 horas semanais quanto para aqueles que optassem pela jornada de 40 horas semanais, conforme redação dada pela Lei nº 13.324/2016. Os valores variam, também, com a classe e o padrão em que se encontra o servidor. Observa-se, ainda, que à jornada de 40 horas foi atribuído valor superior, mas não o dobro do valor atribuído à jornada de 20 horas semanais. E é neste ponto que reside a controvérsia. 5. Constata-se, igualmente, das referidas tabelas (Anexo XLV), que os vencimentos dos médicos que laboram 40 (quarenta) horas semanais correspondem exatamente ao dobro daqueles que optaram pela jornada de 20 (vinte) horas, apontando para uma correlação entre as atividades desempenhadas e as remunerações recebidas, de modo que, qualquer conduta que implique redução vencimental do servidor que optou pela dupla jornada de trabalho, nos termos autorizados pela Lei nº 9.436/97, acarreta claro tratamento discriminatório. 6. Não é possível, sob o argumento de observância do entendimento firmado de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, implantar-se verdadeira situação discriminatória, no bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que justifique, além da jornada de trabalho. 7. Os vencimentos básicos dos médicos que optaram pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais correspondem exatamente ao dobro daqueles atribuídos aos médicos que trabalham 20 (vinte) horas, o que demonstra o exercício de funções correlatas, justificando o recebimento de remunerações proporcionais. 8. Com o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 9. Em 03.10.2019, fora proferida decisão no RE 870.947 segundo a qual “ o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida”. 10. Apelação conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos X, XI e XIII; e 61, § 1º, inciso III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente